Tribunal: TJES
Processo: 5022248-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022248-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNATAN PALMER CORNEAU VITURINO

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte de pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada e acompanhada de carregador com dez munições, ocultada em compartimento dissimulado no interior de veículo, prisão posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo requerida a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da imputação de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos.

Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão da arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, munições, entorpecente, numerário em espécie e pelas declarações convergentes dos agentes públicos.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo porte de arma de fogo de alto poder ofensivo, carregada e pronta para uso, escondida em compartimento dissimulado, em local de grande circulação urbana, revela elevado grau de periculosidade social e risco à ordem pública.

O histórico criminal do paciente, com cumprimento recente de pena por crimes de roubo e tráfico de drogas, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5002925-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.06.2022; STJ, HC nº 745.982/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 839.157/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022248-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNATAN PALMER CORNEAU VITURINO

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOHNATAN PALMER CORNEAU VITURINO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5049629-10.2025.8.08.0024.

Consta na inicial que o paciente foi preso em flagrante delito em 06 de dezembro de 2025, diante da suposta prática do crime capitulado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, uma vez que portava uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada e acompanhada de um carregador com dez munições. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, realizada em 08 de dezembro de 2025.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão se pautou em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, aduzindo ainda que, embora o paciente possua antecedentes, a última condenação transitou em julgado há mais de uma década, sem registro de faltas graves ou novos delitos;
(ii)
caberia a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja concedida a ordem, com a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id. 17617325, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática descrita no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Além disso, cabe consignar que a decisão que decretou a prisão preventiva trouxe a devida fundamentação quanto à existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado.

Confira-se:

“Consta que, após determinação do CIOM para abordagem de veículo VW Voyage, cor preta, suspeito de clonagem, o conduzido foi interceptado na região da Praia do Canto, em Vitória/ES, ocasião em que, durante revista minuciosa, foi localizada uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com um cartucho na câmara e carregador contendo dez munições, acondicionada em compartimento dissimulado sob o banco do carona, de fácil acesso ao motorista, além da apreensão de significativa quantia em dinheiro em espécie e porção de substância análoga à maconha. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo porte de arma de fogo de alto poder ofensivo, com numeração raspada, carregada e pronta para uso, em via pública de intenso fluxo (região da Segunda Ponte/Ilha do Príncipe, com posterior abordagem na Praia do Canto), aliada ao fato de estar ocultada em fundo falso no interior do veículo, denota inequívoco índice de periculosidade social do autuado e indica possível vinculação da arma a práticas criminosas ainda não esclarecidas, sobretudo diante da apreensão de elevada quantia em dinheiro fracionado e de droga ilícita. O modus operandi adotado — arma escondida em compartimento dissimulado, numerário expressivo em espécie e deslocamento em área urbana movimentada — revela atuação que transcende o mero porte eventual, sugerindo cenário de profissionalização ou, ao menos, habitualidade no manuseio de armamento, o que projeta risco concreto à ordem pública e à segurança coletiva, caso o autuado seja restituído de imediato ao convívio social. Desse modo, mostra se presente o fumus commissi delicti, consubstanciado na apreensão da arma de fogo com numeração suprimida, munições, droga e numerário, bem como nas declarações firmes e convergentes dos agentes públicos, e igualmente o periculum libertatis, traduzido no risco real de reiteração delitiva e de utilização do armamento para a prática de novos crimes, circunstâncias que recomendam a segregação cautelar”.

Como visto,
in casu
, após determinação do CIOM para abordagem de veículo suspeito, o paciente foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, a qual estava escondida em um compartimento dissimulado no veículo, municiada e pronta para uso, em local de grande circulação. Somam-se a isso a apreensão de quantia significativa de dinheiro em espécie (R$ 5.570,00) e de entorpecentes, tudo a evidenciar a gravidade concreta do crime praticado.

Cumpre registar, que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03, ART. 147, CAPUT, E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIAS

DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 3. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E

INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE

A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 4. ORDEM DENEGADA. 1
. O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de matérias relativas às alegações de erro de tipificação da conduta do crime.

2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade da conduta e a periculosidade

do agente. 3. Inviável

falar em ausência

de fundamentação na decisão responsável pela

manutenção da prisão preventiva, vez que estas se encontram

fundamentadas

nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, elemento apto

à configuração do risco à ordem pública.
4
.
Ordem denegada. (HC nº 5002925-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 2ª Câmara Criminal, julgado em 20/06/2022).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Teses que demandam a análise aprofundada das provas coletadas no curso da instrução criminal não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus, devem ser solucionadas na ação penal. 2. É válida a decretação da prisão preventiva quando há indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada, no caso, pela dinâmica dos acontecimentos que ensejaram na apreensão de entorpecentes (560 g de maconha); de cápsulas deflagradas calibre 9mm; de arma de fogo carregada e com numeração raspada; e de grande quantidade de munições de uso restrito permitido. Há, ainda, narrativa de porte ostensivo de fuzil pelos acusados e disparos de arma de fogo em bairo residencial. 3. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedente. 4. Ordem denegada. (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Não fosse o bastante, embora a defesa alegue que as condenações anteriores são antigas, consta dos autos (Id. 17596743) que o paciente cumpria pena por crimes de roubo e tráfico de drogas, tendo o término do cumprimento da pena unificada ocorrido em 31/08/2025, com a extinção da punibilidade declarada apenas em 24/10/2025. Tal fato, somado às circunstâncias da nova prisão, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DA INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 52/STJ. GRAVIDADE CONCRETA. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
Destaca-se que registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/10/2018).
No mesmo sentido: RHC n. 106.136/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019; HC n. 479.323/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 11/3/2019; HC n. 441.396/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019.6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, n ão se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) - DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/3/2015. 7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.157/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Ademais, quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

Em complementação, a despeito da informação da autoridade coatora no sentido de que o feito ainda aguarda o oferecimento de denúncia, em consulta aos autos de origem verifico que sobreveio oferecimento da peça acusatória.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.